Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-32.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-32.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: MAGNALDO NARCIZO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2016 NÃO PAGAS PELO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença em ação de cobrança que condenou o Município ao pagamento da gratificação natalina e salário retido do mês de dezembro, todos do ano de 2016 a servidor público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a prova do pagamento do crédito reclamado e a regularidade da aplicação da atualização monetária.

III. Razões de decidir

3. Evidenciada a qualidade de servidor público d
o
autor, bem como a existência de prestação de serviços em favor do Município, mormente porque este não demonstrou suas alegações de que el
e
não faria jus ao recebimento da gratificação natalina
e do salário de dezembro, todos
do ano 2016, deve-se reconhecer àquel
e
o direito à percepção d
as verbas
decorrentes do vínculo
com a Administração Pública Municipal.

4. Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento d
as verbas
no mês citado, mediante a juntada dos documentos pertinentes, ou que
o
recorrid
o
não laborou o referido período. Entretanto, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito d
o
autor.

5. Sobre os valores devidos, deverão incidir juros de mora e correção monetária, observando-se a Tese fixada no julgamento do Tema 905 do STJ.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000162-32.2017.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
MAGNALDO NARCIZO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATO
RA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA